Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE NEGOU A OITIVA DOS INTERDITANDOS. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. OITIVA DOS INTERDITANDOS. DESNECESSIDADE. AUTO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Demonstrada a urgência da questão, cabível a mitigação da taxatividade. Aos interditandos assiste o direito de outorgar procuração para a realização de defesa nos autos da interdição, sob pena de configuração de cerceamento de defesa, não havendo que falar em irregularidade na representação processual. As provas produzidas nos autos de origem revelam que os idosos estão acolhidos em local dotado de condições materiais e humanas necessárias ao seu amparo, recebendo tratamento de forma adequada, zelosa e sadia para a sua subsistência, sendo que, por ocasião do cumprimento dos mandados de constatação, não houve manifestação dos interditandos em sentido contrário. Nos moldes do artigo 751, do Código de Processo Civil, o procedimento de interdição exige a realização de entrevista entre o magistrado e os interditandos, ocasião em que, além de apurar a real necessidade da curatela e de seus limites, será cabível a apresentação de eventuais pleitos voltados à preservação dos direitos destes, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A parte não pode transferir ao Judiciário os ônus da realização de diligência que deve por ela ser ultimada. Ante a ausência de negativa formal na esfera administrativa, afigura-se despropositada a realização de audiência com o fim de assegurar a comunicação entre cliente e advogado.